Tribunal: TJDFT
Processo: 0704421-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DE MILITAR. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001.
I. O artigo 14 da Medida Provisória 2.215-10/2001 disciplina a limitação de “descontos”, “obrigatórios” ou “autorizados”, na remuneração dos militares das Forças Armadas.
II. Penhora representa ato de apreensão judicial que não se se qualifica como desconto obrigatório ou convencional, consoante se colhe do artigo 16 da Medida Provisória 2.215-10/2001 e do artigo 13 da Lei 13.954/2019.
III. Apenas o Poder Judiciário pode decidir sobre a legalidade ou legitimidade de penhora. O órgão pagador pode – e deve – controlar os descontos obrigatórios e autorizados para preservar o limite que a legislação estabelece: ele é o destinatário artigo 14, § 3o, da Medida Provisória 2.215-10/2001, não o juiz.
IV. Ainda que se pudesse equiparar a penhora a desconto obrigatório, a partir da interpretação extensiva ou analógica do inciso VI do artigo 13 da Lei 13.954/2019, ela certamente teria prioridade sobre os descontos autorizados, segundo o disposto no § 2o do artigo 14 da Medida Provisória 2.215-10/2001.
V. O comprometimento da remuneração do Agravado, no limite do § 3o do artigo 14, § 3o, da Medida Provisória 2.215-10/2001, não constitui óbice invencível à penhora de parte dela para a satisfação do crédito do Agravante.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e provido.